Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-70.2021.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801225-70.2021.8.14.0050

RECORRENTE: JOÃO DA CUNHA DE ARAÚJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 211, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. ACUSADO QUE DESFERIU VÁRIOS GOLPES NA VÍTIMA E DEPOIS ATEOU FOGO NO CORPO. EXCESSO NA CONDUTA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A absolvição sumária por legítima defesa putativa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João da Cunha de Araújo
(nascido em
24/02/1974
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
08/11/2022
, doc. ID 12589827 – págs. 227/230, pela MMª. Juíza de Direito Substituta respondendo pela Comarca de Santana do Araguaia/PA,
Dra. Rejane Barbosa da Silva
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV e art. 211, ambos do CPB (
crime de homicídio qualificado com destruição, subtração ou ocultação de cadáver
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12589761 – págs. 137/138) que, nos dias
22/11/2021
e
23/11/2021
,
o denunciado João da Cunha de Araújo matou um cidadão ainda não identificado
, mas que, supostamente, seria conhecido como “J”, caseiro da propriedade pertencente ao
Senhor João de Deus Filho
. O denunciado João da Cunha de Araújo e a vítima já tinham tido
desentendimentos anteriores
, inclusive a vítima havia agredido o denunciado com “lapadas de facão”.

O denunciado confessou ser o autor do homicídio
, afirmando que o fez para se defender da vítima que estava lhe ameaçando em posse de uma faca, afirmando que ateou fogo no corpo, pois estava com “ódio” e sentiu vontade de queimar o corpo. Em razão da discussão que tiveram,
João da Cunha de Araújo matou a vítima por meio de pauladas e depois ateou fogo no corpo
, sem antes verificar se a vítima estava realmente em óbito.

Em
razões recursais
(doc. ID 12589838 – págs. 251/254), a defesa sustenta que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a excludente de ilicitude
, já que o recorrente agiu sob o manto da
legítima defesa putativa
, uma vez que acreditou estar em
perigo atual e iminente
, devendo, portanto, ser
absolvido
. Para a defesa, o recorrente tinha relacionamento tranquilo com a vítima, quando foi
pego de surpresa
, com as
ameaças de “J”
, uma vez que não possuía motivo para ameaçá-lo, não sendo possível aferir o grau de adrenalina e demais consequências de ordens psico e neurológicas que a situação acometeu o recorrente, que teve uma
compreensão equivocada dos fatos
.

Pugna também pela
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que os 02 (dois), apesar de estarem embriagados, encontravam-se juntos, frente a frente. O réu não se utilizou de nenhum meio para atrair a vítima, pelo contrário, o encontro de se deu de forma ocasional.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12589840 – págs. 256/259), o Promotor de Justiça de 1º Grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do presente recurso,
acolhendo apenas o tocante à exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
, vez que
os envolvidos estavam em igualdade de condições no momento dos fatos, não tendo o acusado agido com emboscada
. O desentendimento entre as partes iniciou após a vítima ter supostamente ameaçado o réu com uma faca, momento em que ambos entraram em luta corporal, tendo o réu desferido golpes de porrete que levaram a vítima ao chão.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (doc. ID 12589841 – pág. 260 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia atacada (parecer doc. ID 12722559 – págs. 263/267).

É o relatório. Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da legítima defesa putativa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, uma vez que acreditou estar em perigo atual e iminente
. Para a defesa, o réu teria agido para se defender.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
materialidade e a autoria delitiva
se encontram amparadas nos documentos acostados no
Inquérito Policial
, a exemplo do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12589734 – págs. 15/16), do
Laudo Pericial
(doc. ID 12589734 – págs. 20/28), do
Auto de Reconhecimento (cadáver)
(doc. ID 12589734 – págs. 32/34), bem como pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas na polícia e na fase judicial
, que atestaram a ocorrência do crime imputado ao recorrente.

Há, nos autos, indícios suficientes a embasar a decisão de pronúncia e afastar a tese de legítima defesa putativa, sugerida pela defesa, pois
o pronunciado desferiu vários golpes contra a vítima ateando fogo no corpo da mesma logo em seguida, atitude que se mostra completamente desproporcional e incompatível com o instituto da legítima defesa
.

O réu, em seu depoimento, afirmou que logo quando
desferiu os primeiros golpes de porrete a vítima caiu ao chão e com a vítima já caída continuou a desferir os golpes, tendo posteriormente ateado fogo no corpo, sem antes verificar se a vítima ainda estava com vida
. O réu, mesmo que acreditasse estar agindo em legítima defesa,
cometeu excesso
, já que a suposta agressão que sofria no momento cessou logo nos primeiros golpes que derrubaram a vítima.

A testemunha
João de Deus Filho
afirmou que é o proprietário das terras onde aconteceu o crime e que a vítima trabalhava como caseiro na propriedade, relata ainda que quando soube que o denunciado estava trabalhando em suas terras juntamente com a vítima não aceitou e ordenou que o denunciado não ficasse em sua propriedade, pois, segundo vizinhos, o réu sempre ingeria muita bebida alcoólica e causava confusão por onde passava. Afirma que ficou sabendo do ocorrido por meio de ligações de vizinhos e conhecidos. A testemunha de acusação, em seu
depoimento judicial
, relatou (doc. ID 12589798 – pág. 192):

“(...) fiquei até surpreso porque eu tava trabalhando aqui no porto da balsa com esse pessoal da Energiza...doutor porque eu (...) já tinha botado a chácara à venda e aí uma vizinha, lá era ruim de internet no porto da balsa, aí uma vizinha quando eu cheguei, tinha umas 05 ligações dela, ligando pra mim, aí era hora de almoço (...) eu cheguei lá na ilha que eu vi a ligação, eu falei pro meu chefe ‘eu vou voltar no porto da balsa onde pega mais internet’ (...) quando eu cheguei lá já tinha um amigo meu, aqui da Barreira, me ligando, falando do acontecido (...) fiquei desesperado (...) ainda bem que tinha o sargento ELDER que tinha ido lá mais cedo (...) ele tinha ido lá no porto da balsa mais cedo e aí ele veio pra Barreira (...) quando eu fiquei sabendo no porto da balsa, logo eu pedi um menino pra ir no sargento ELDER, falar pra ele me aguardar que era pra nóis ir lá (...) quando nóis chegamo lá doutor (...) foi uma coisa que (...) com o comentário (...) eu pensava que o caseiro que tinha matado (...) quando nós cheguemo lá o policial falou ‘uai, um fogo ali’ (...) quando nós cheguemos lá eu até falei ‘será que o cara queimou o outro’, aí entramos, quando nós cheguemos bem na casa, que era a área, o policial falou ‘moço, o cara tocou fogo mesmo’, tava pegando fogo, tava com fogo em cima (...) doutor ele pegou os trens tudo e jogou em cima, de televisão, arroz, feijão, tudo que tinha na casa, jogou em cima e tocou fogo (...) lá na hora tava só o corpo e os dois cachorro, que ficava junto com o Jota (...) e eu ainda pensado que era o Jota que tinha matado (...) falei ‘sargento, ele deve tá aqui por perto, porque esses cachorro não larga ele por nada’ (...) aí o sargento só mandou apagar, aí liguemo a bomba, apagou o fogo e voltemo no vizinho mais próximo pra ligar porque lá não tinha internet (...) quando nós tava indo pra pegar a internet, o outro vizinho ia entrando pra casa dele porque ele ficou sabendo do acontecido também, tava aqui em Santana, aí eu peguei e falei ‘olha aconteceu isso, assim, assim, se ele tiver lá na sua casa, venha avisar pra nóis’ (...) ele foi (...) quando ele chegou lá na casa dele (...) o acusado tava dormindo na área (...) é o Aça Nique (...) ele voltou lá na casa onde nóis tava pegando internet e falou ‘o home tá lá em casa dormindo, eu tava mais o sargento, pegou a viatura foi pra lá (...) lá que eu vi que quem tinha morrido era o Jota, porque eu vi que o acusado aí tava dormindo lá...aí fiquei surpreso (...) o Aça Nique tinha um caseiro (...) doutor quando nós ia entrando, esse caseiro pegou e falou que ele, ele o acusado aí, foi lá na casa do Aça Nique e falou ‘olha, eu acabei de matar o Jota’ e ele disse que não acreditou (...) aí ele pegou e foi até lá (...) lá em casa e viu e não voltou nem lá pra casa do Aça Nique, já voltou lá pra casa do outro vizinho, assim ele falou que tava com medo dele fazer alguma coisa com ele também (...) o sargento ELDER na hora que cheguemo lá e ele tava dormindo, ele prendeu na hora e foi conduzido aqui pra Santana (...) ele tava bêbado, o acusado (...)”.

Quanto à
excludente da legítima defesa
arguida pelo recorrente, vale dizer que, com base nos depoimentos acima narrados,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de homicídio simples
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade
exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos
, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso exista dúvida acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
. -
Ausente prova incontestável da ocorrência da legítima defesa putativa, deve ser mantida a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme previsão expressa do artigo art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10024180143265001 Belo Horizonte, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Criminais/6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2021).

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

2. Da exclusão da qualificadora.

Vale destacar, em primeiro lugar, que
o acusado foi pronunciado somente pelo art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 211, ambos do CPB
, assim,
por emboscada ou mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
. O acusado não foi pronunciado pelo motivo torpe ou com emprego de meio insidioso, como alegou a defesa nas razões recursais.

Dessa forma, relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
, entendo que
tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo

dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
As qualificadoras devem ser julgadas pelo Conselho de Sentença, salvo quando forem manifestamente improcedentes.
(TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10027190038102001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 01/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020).

Em suma, sendo o juízo de pronúncia um juízo de fundada suspeita, e não um juízo de certeza, deve o julgador, ao proferir a decisão de pronúncia, estar convencido da existência do crime e da probabilidade da autoria. Presentes tais requisitos exsurge o poder-dever de, em defesa da sociedade, pronunciar o réu, considerando que os eventuais questionamentos devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que em nosso sistema, é o Tribunal do Júri.

Nesse caso, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, ceifado a vida da vítima, sem qualquer chance de defesa para o ofendido, por emboscada
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação da mencionada qualificadora perante o Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu João da Cunha de Araújo seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2023